Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODOS OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO LANÇADOS EM NOME DO REQUERENTE (IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de negativa de propriedade e, por consequência, de inexistência de todos os débitos vinculados ao veículo, VW/BRASILIA, placa: JES1570, ano 1977/1978, lançados em seu nome, bem como a determinação de que Vera Lucia A Damasceno conste como titular do veículo e responsável pelos débitos. Insurgência do Detran-DF contra a sentença de parcial procedência (declaração da inexistência de propriedade).

II. Narra o requerente que: a) “JAMAIS adquiriu ou possuiu o referido veículo e desconhece de como a referida situação foi concluída e chegou até a situação atual”; b) “nasceu em 1971, atualmente com 50 (cinquenta anos), porém, conforme demonstrado nos dados cadastrais do veículo disponibilizados pelo DETRAN/DF, a propriedade do veículo “teria sido transferida” ao requerente no ano de 1986, ou seja, quando o mesmo possuía apenas 15 anos de idade, obviamente, não possuía CNH, tampouco emprego ou condições financeiras para adquirir um veículo”; c) “procurou o DETRAN/DF para proceder a um bloqueio administrativo do veículo e a transferência dos débitos para o nome do 1o adquirente (VERA LUCIA A DAMASCENO), porém foi-lhe dito que só seria possível por determinação judicial”.

III. Por sua vez, o Detran-DF sustenta, em síntese, que: a) “existe a prova da transferência uma vez que o veículo está registrado em nome do autor”; b) “os órgãos públicos não dispõem de arquivos para a guarda todos os documentos, razão pela qual há normas atinentes ao prazo máximo exigido para a guarda, ultrapassado esse prazo os documentos podem ser eliminados, sem que isso importe em confissão de erro do registro do sistema informatizado. a guarda de documentos públicos é regida”; c) “consta no cadastro do veículo objeto da lide junto ao Detran/DF o registro da propriedade em nome do autor desde 07/10/1996”; d) “competia ao recorrido fazer prova em contrário a respeito do registro feito em seu nome, já que goza de presunção de veracidade, constituindo documento hábil à imputação da responsabilidade tributária pelo IPVA e demais débitos do veículo em questão para o adquirente, o que justifica as cobranças e negativações em seu nome”; e) “a alegada fraude no registro do veículo junto ao Detran/DF deve estar baseada em um mínimo de prova para ser desconstituída, sendo irrefutável que a propriedade do veículo em nome do autor permanece hígida e, por conseguinte, para fins fiscais, permanece ele sendo o responsável pelo pagamento dos débitos e multas incidentes sobre o automóvel, dada a sua condição de proprietário”.

IV. No caso concreto, consoante consulta do veículo realizada no sistema do Detran-DF, verifica-se que a transferência veicular teria sido realizada para o nome do requerente em 19.12.1986 (id 45402780 e id 45402782, p. 3), período em que ele seria menor de idade e absolutamente incapaz.

V. Nesse quadro fático-jurídico, torna-se impositivo a declaração de inexistência de propriedade e os demais consectários alusivos ao veículo. A um, dessume-se que a transferência de propriedade do bem (objeto da lide) para o nome do requerente teria ocorrido mediante fraude. A dois, o suposto negócio jurídico padeceria de nulidade, dado que o requerente à época seria pessoa absolutamente incapaz (quinze anos de idade) (Código Civil de 1916, artigo 5o, inciso I). A três, insubsistente a alegação de que o veículo teria sido transferido em 07.10.1996 (circunstância não comprovada nos autos). Irretocável a sentença.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/1995, artigo 55).